Tribunal: TJMT
Processo: 1003347-85.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003347-85.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCIANA FERNANDES RABELO - CPF: 793.256.701-78 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), Vanderlei de Tal (AGRAVADO), VARDELEI TELES PEREIRA - CPF: 646.867.872-20 (AGRAVADO), ANTONIO ALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 489.679.551-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ESBULHO NÃO COMPROVADO – REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS -

REQUISITOS DO
ARTIGO

300
DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não estando presentes os requisitos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, qual seja o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, o pedido de tutela antecipada deve ser indeferida.

Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil, deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 do CPC.

Conforme se infere dos Autos, ainda pairam diversas dúvidas sobre a controvérsia, não podendo ser deferida de plano a reintegração de posse.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 6598-17.2016.8.11.0037, código 172585, movida em desfavor do
Vanderlei Teles Pereira,
indeferiu o pedido de antecipação de tutela.

Denota-se dos autos que o Agravante propôs a Ação Possessória com pedido de tutela antecipada objetivando na reintegração de posse da área localizada na Quadra 09, Lote 11, no Distrito Industrial II – José de Alencar.

Em suas razões, o agravante alega que o agravado, desde 2010, está utilizando área pública para depósito de lixo, atividade distinta da que foi autorizada à empresa CODEPRIM, cuja licitação concedeu-lhe a instalação de uma Metalúrgica naquele distrito.

Aduz que em decorrência da utilização da área para atividade distinta da autorizada, assim como ausência de manifestação da empresa CODEPRIM, mesmo após ter sido notificada dos fatos narrados na inicial, a tutela antecipada deve ser concedida, reintegrando-lhe na posse da área.

Pugna pelo provimento do recurso, de modo que conceda o pedido de antecipação de tutela e determine a reintegração da posse a seu favor.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em Id. 258378.

A parte agravada apresentou contrarrazões em Id. 627458 pelo desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso, por entender que não se encontram presentes os requisitos legais para a concessão da medida liminar. (Id. 777228).

É o relatório.

Cuiabá/MT, 06 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020